Tribunal: TJDFT
Processo: 0734003-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. INADIMPLEMENTO E INSOLVÊNCIA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para incluir sócios e outras empresas no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Consiste em analisar o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica fundamentada na Teoria Menor (art. 28, § 5o, do CDC) em cumprimento de sentença derivado de relação de consumo, bem como a configuração de grupo econômico para justificar a inclusão da recorrente, suposta sócia, no polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relações de consumo, como a rescisão de contrato imobiliário, aplica-se a Teoria Menor, bastando que a personalidade jurídica represente obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos do consumidor (art. 28, § 5o, CDC).
4. O inadimplemento da obrigação ou o estado de insolvência, por si sós, justificam a desconsideração pela Teoria Menor, sendo desnecessária a prova de fraude ou abuso (art. 28, § 5o, CDC).
5. O descumprimento de acordo judicial e o resultado negativo na busca de ativos financeiros (SISBAJUD) configuram indícios robustos de que a personalidade jurídica obstaculiza a satisfação do crédito.
6. A insuficiência de bens penhorados para garantir a integralidade da dívida, constatada pela frustração de leilão anterior, demonstra o perigo de dano ao credor (perigo de dano inverso) e a ineficácia da execução contra a devedora original.
6. A configuração de grupo econômico de fato autoriza a inclusão de outras sociedades e sócios no polo passivo.
7. Define-se grupo econômico pela demonstração de interesse integrado, comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas (art. 2o, § 3o, da CLT), não bastando a mera identidade de sócios.
8. A identidade de endereço (sede no mesmo imóvel), a afinidade dos ramos de atividade (construção e setor imobiliário) e a gestão unificada (estrutura societária interligada e administradores comuns) caracterizam o entrelaçamento e a operação conjunta do grupo econômico.
9. O cenário de grupo econômico autoriza a desconsideração sucessiva (em cascata), nos termos do art. 28 do CDC, para responsabilizar solidariamente todos os integrantes.
10. As alegações recursais meramente declaratórias, desprovidas de respaldo documental que comprove a retirada da sociedade, não infirmam os fundamentos da decisão que instaurou o incidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Tese 1. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor), sendo o inadimplemento da obrigação e a insuficiência de bens da devedora originária fundamentos idôneos para a instauração do incidente, por caracterizarem obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
Tese 2. A existência de grupo econômico de fato, caracterizada pelo entrelaçamento societário, identidade de endereço, atuação conjunta em ramos afins e gestão unificada, autoriza a desconsideração sucessiva da personalidade jurídica para responsabilizar solidariamente todos os integrantes.
Tese 3. A alegação de que a sócia foi retirada das sociedades em data pretérita não afasta, de plano, a sua responsabilidade quando não comprovada documentalmente; aplica-se a presunção relativa de continuidade do vínculo societário enquanto não evidenciada a efetiva saída, devendo a simples declaração unida à ausência de prova ser insuficiente para afastar a inclusão da sócia no polo passivo do IDPJ.